Tribunal: TJSP
Processo: 1001441-38.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
r Municipal 143/2014. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001441-38.2023.8.26.0472; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Porto Ferreira - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

17/03/2025

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Exercícios de 2019 a 2021. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento da contribuição. Sujeição passiva do possuidor direto do bem, usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ilegitimidade da cobrança endereçada ao promitente vendedor a

Ementa:
Apelações. Embargos a execução fiscal. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Exercícios de 2019 a 2021. Alegação de falta de responsabilidade da promitente vendedora do imóvel pelo pagamento da contribuição. Sujeição passiva do possuidor direto do bem, usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica. Ilegitimidade da cobrança endereçada ao promitente vendedor a partir da perda da posse direta do bem. Inteligência do artigo 3o da Lei Complementar Municipal 143/2014. Recurso provido.